Tribunal: STF
Processo: Rcl 6563
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno no agravo interno em reclamação. Não conhecimento.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não é cabível agravo interno contra acórdão do Plenário ou de Turma. Precedentes. 



    2.  Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.